Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704092-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO MARQUES TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. REJEITADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BOLSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEMA 1.009 STJ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. 2. Não houve violação ao princípio do contraditório ou do devido processo legal. O juízo julgou antecipadamente à lide ao reconhecer a desnecessidade de instrução probatória. Reconheceu que o processo se encontrava suficientemente instruído. Preliminar rejeitada. 3. O Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outra pessoa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (art. 844). É devida a restituição quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, bem como se esta deixou de existir (art. 845). 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 1.009: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” 5. Na hipótese, o apelante pediu desligamento do programa de residência médica. Incontroverso erro administrativo na manutenção do pagamento da bolsa residência ao apelante mesmo após a declaração de desistência. 6. O apelante tinha ciência do recebimento das parcelas em conta de sua titularidade quando não era mais bolsista. Não se justifica o uso de bolsa destinada apenas aos residentes ativos para complementação da bolsa recebida em outro programa. 7. A falta de boa-fé se encontra na consumação da bolsa que não lhe era devida, já que inativo no programa de residência distrital. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o da Lei 9.784/99, suscitando a inversão indevida do ônus da prova. Pondera que caberia ao Distrito Federal comprovar que o recorrente agiu com má-fé. Afirma que a condenação imposta ao recorrente também afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Frisa que a exigência de devolução integral de valores recebidos ao longo de 5 (cinco) anos, sem qualquer parcelamento ou redução proporcional, configura uma sanção desarrazoada e desproporcional. Pede seja reconhecida a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos pelo recorrente de boa-fé. Subsidiariamente, requer que a restituição seja fixada dentro de parâmetros justos e de forma proporcional. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Articula, ainda, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica, bem como a aplicação equivocada do tema 1.009 do STJ. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o da Lei 9.784/99, e no dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colheria o apelo em relação às demais teses recursais. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. A propósito, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028